Tribunal: TJBA
Processo: 8040804-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040804-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL DE ARAUJO PARANHOS e outros Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): MAF 07 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DA VERBA. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a suspensão do processo em razão do falecimento da parte exequente. 2. Os embargantes alegam contradição no acórdão, sob o fundamento de que o julgado reconheceu a autonomia dos honorários advocatícios e a legitimidade do advogado para executá-los, mas manteve a suspensão do processo em decorrência do falecimento da parte representada. 3. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para autorizar o prosseguimento da liquidação ou o ajuizamento da execução autônoma da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que, embora reconheça a autonomia dos honorários advocatícios sucumbenciais e a legitimidade do advogado para executá-los, mantém a suspensão do processo quando a cobrança foi requerida nos mesmos autos em que houve o falecimento da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia e expôs, com clareza, os fundamentos adotados pelo colegiado. 7. O reconhecimento da natureza autônoma dos honorários advocatícios e da legitimidade do advogado para executá-los não elimina a incidência das regras processuais de suspensão e sucessão quando os patronos optam por promover a cobrança nos mesmos autos em que tramitava o cumprimento de sentença da parte falecida. 8. A suspensão do processo decorre da necessidade de regularização da sucessão processual, para preservação da regularidade da relação processual. 9. Não há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo. O acórdão apenas distinguiu duas situações: a execução nos mesmos autos, sujeita à suspensão processual; e a cobrança em ação autônoma, que não depende da sucessão processual do falecido. 10. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada e intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração. 11. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há contradição no acórdão que reconhece a autonomia dos honorários advocatícios sucumbenciais e, ao mesmo tempo, mantém a suspensão do processo quando a execução é promovida nos mesmos autos em que ocorreu o falecimento da parte exequente. 2. A autonomia da verba honorária não afasta a observância das regras de sucessão processual na hipótese de cobrança nos autos originários, sem prejuízo da possibilidade de execução autônoma pelo advogado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, I, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 23. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040804-82.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes DANIEL DE ARAUJO PARANHOS e outros e como embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e não acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator